Tribunal: TJSP
Processo: 1001531-37.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Apelação. Compromisso compra e venda imóvel. Vícios construtivos. Ação de reparação de danos morais e materiais. Procedência parcial. Inconformismo do Autor insistindo na existência de danos morais indenizáveis. Cabimento parcial. Danos morais. Hipótese do caso concreto que desborda do mero aborrecimento. Precedentes. Montante almejado (R$ 20.000,00) no entanto que se revela excessivo, quantia

Ementa:
Apelação. Compromisso compra e venda imóvel. Vícios construtivos. Ação de reparação de danos morais e materiais. Procedência parcial. Inconformismo do Autor insistindo na existência de danos morais indenizáveis. Cabimento parcial. Danos morais. Hipótese do caso concreto que desborda do mero aborrecimento. Precedentes. Montante almejado (R$ 20.000,00) no entanto que se revela excessivo, quantia de R$ 10.000,00 que se mostra mais adequada as peculiaridades do caso concreto e adotada em casos semelhantes. Irresignação da requerida acenando com a hipótese de imprestabilidade do laudo pericial produzido, em razão da imparcialidade do Perito nomeado, quitação em vistoria prévia à entrega dos imóveis, descaracterização destes após o recebimento, escoamento do prazo de garantia, caracterizando falta de interesse de agir, decadência, inexistência dos vícios alegados, impossibilidade de capitalização dos juros de mora e necessidade da incidência da taxa Selic. Descabimento. Decadência não verificada. Ajuizamento da ação dentro do prazo decenal. Argumentação deduzida pela Construrora requerida incapaz de infirmar o conjunto probatório produzido, tampouco as razões de decidir adotadas na sentença. Taxa Selic. Inaplicabilidade ao caso concreto. Recurso da Ré desprovido e provido, em parte, o do autor.